Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GLOSA EM FATURA DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, cujo objeto é suspender a glosa de valores e a exigência de devolução de quantias impostas administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a glosa de valores e a exigência de devolução administrativa; (ii) determinar se há elementos suficientes para afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo que impôs a penalidade à empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise preliminar dos documentos constantes dos autos aponta indícios de pagamento a menor dos benefícios devidos aos empregados terceirizados da agravante, o que afasta, neste momento processual, a alegação de cumprimento integral do contrato.
4. Os elementos constantes do processo administrativo demonstram que a agravante exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com interposição de recurso administrativo.
5. A decisão administrativa está amparada pela presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública, o que dificulta seu afastamento liminarmente, sem a devida instrução probatória.
6. A glosa nas faturas, em tese, tem por finalidade recompor valores indevidamente pagos e não se configura, por si só, como locupletamento ilícito da Administração.
7. A alegação de perigo de dano irreparável não se sustenta, pois eventual decisão final favorável à agravante poderá determinar a restituição dos valores com os acréscimos legais, inexistindo risco de dano de natureza irreversível.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.